Tribunal: TJPA
Processo: 0685690-92.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0685690-92.2016.8.14.0301

APELANTE: GUINDEL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: JOAO SULEIMAN KAHWAGE FILHO, GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO POR ATRASO EXPRESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Construtora Leal Moreira Ltda. contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por adquirente de unidade imobiliária no empreendimento Condomínio Torres Ekoara, que julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, no período compreendido entre o término do prazo de tolerância e a efetiva entrega da unidade, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$10.000,00, em razão do atraso superior a três anos na disponibilização do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a construtora integrante da execução do empreendimento possui legitimidade passiva, ainda que não tenha firmado diretamente o contrato com o consumidor; (ii) estabelecer se os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel dependem de prova específica do prejuízo; (iii) determinar se a cláusula penal contratual deve substituir a indenização mensal por lucros cessantes à luz dos Temas 970 e 971 do STJ; (iv) definir se a base de cálculo da indenização deve incidir sobre o valor integral do imóvel ou apenas sobre os valores efetivamente pagos; e (v) verificar se o atraso expressivo na entrega do imóvel configura dano moral indenizável e se o quantum arbitrado mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre adquirente e empresas responsáveis pelo empreendimento caracteriza relação de consumo, impondo responsabilidade objetiva e solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual.

4.

A participação da construtora na execução do empreendimento e na entrega do produto colocado no mercado legitima sua inclusão no polo passivo, independentemente de vínculo contratual direto com o consumidor.

5.

O descumprimento do prazo contratual de entrega, após o período de tolerância, caracteriza mora das fornecedoras e enseja a incidência dos consectários indenizatórios.

6.

Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel são presumidos, por decorrerem da privação da fruição econômica do bem, sendo desnecessária a comprovação específica de prejuízo pelo adquirente.

7.

A fixação da indenização em percentual mensal de 0,5% sobre o valor do imóvel constitui critério estimativo do valor locativo e revela-se compatível com a jurisprudência consolidada.

8.

A cláusula penal contratual não substitui automaticamente a indenização por lucros cessantes quando inexistir identidade funcional entre os institutos e quando a multa não refletir a duração do atraso.

9.

A utilidade econômica frustrada corresponde ao bem como um todo, razão pela qual a base de cálculo dos lucros cessantes deve incidir sobre o valor integral do imóvel, e não apenas sobre as parcelas pagas.

10.

O atraso prolongado e injustificado na entrega da unidade imobiliária ultrapassa o mero inadimplemento contratual e atinge a esfera anímica do consumidor, configurando dano moral indenizável.

11.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CC, arts. 186, 402 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.341.138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 09.05.2018; STJ, AREsp nº 2770198, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2324609/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0014046-12.2014.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 21.11.2024; TJPA, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0014046-12.2014.8.14.0301, acórdão de 24.03.2026.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Construtora Leal Moreira Ltda. contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência Provisória, ajuizada por João Suleiman Kahwage Filho em face de Gundel Incorporadora Ltda., Construtora Leal Moreira Ltda. e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações, em razão do alegado atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida no empreendimento Condomínio
Torres Ekoara
.

Na inicial, o autor narrou ter adquirido, em 15/08/2008, a unidade autônoma nº 1403, sustentando que o prazo contratual de entrega se encerraria em 30/06/2011, com tolerância até 31/12/2011, tendo a disponibilização efetiva do imóvel ocorrido apenas em 06/07/2015, motivo pelo qual postulou reparação por danos materiais e morais.

A
sentença
recorrida julgou procedentes os pedidos formulados por João Suleiman Kahwage Filho para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, no período compreendido entre 01/01/2012 e a efetiva entrega do empreendimento, fixada em 26/07/2015, acrescidos de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas
razões
recursais, a Construtora Leal Moreira Ltda. sustenta, em síntese, que: (i) seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por não manter vínculo contratual direto com João Suleiman Kahwage Filho, aduzindo, subsidiariamente, que eventual responsabilização deveria observar a proporção de sua participação societária; (ii) a condenação em lucros cessantes seria indevida, seja por ausência de comprovação específica do prejuízo material, seja porque a hipótese atrairia a incidência dos Temas 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça, a recomendar a prevalência da cláusula penal contratual; (iii) subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos materiais, a base de cálculo deveria recair apenas sobre os valores efetivamente pagos pelo adquirente, e não sobre o valor integral e atualizado do imóvel; (iv) os danos morais não estariam configurados, por se tratar de mero inadimplemento contratual, incapaz de ensejar, por si só, lesão extrapatrimonial; e (v) alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença ou, subsidiariamente, redimensionar as condenações impostas.

Foram apresentadas
contrarrazões
por João Suleiman Kahwage Filho, nas quais defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou devidamente comprovado o atraso injustificado na entrega da unidade nº 1403 do empreendimento Torres Ekoara, sendo correta a responsabilização solidária das rés integrantes da cadeia de fornecimento, legítima a fixação dos lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel e cabível a indenização por danos morais em face da demora excessiva na disponibilização do bem.

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, em cumprimento à EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2 – Mérito:

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a aferir se a sentença deve ser reformada quanto ao reconhecimento da responsabilidade da Construtora Leal Moreira Ltda. pelo atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida por João Suleiman Kahwage Filho no empreendimento Condomínio Torres Ekoara, notadamente em relação aos capítulos referentes à legitimidade passiva, aos lucros cessantes, à pretensão de incidência da cláusula penal contratual em detrimento da indenização mensal, à base de cálculo dos danos materiais e aos danos morais.

De saída, anoto que a relação jurídica estabelecida entre João Suleiman Kahwage Filho e as empresas demandadas é nitidamente de consumo. O autor figura como destinatário final do bem, ao passo que as rés se enquadram no conceito legal de fornecedoras, na forma dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. O art. 14 do CDC, por sua vez, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço.

Nessa moldura, a responsabilidade civil decorre do risco da atividade econômica desenvolvida, sendo irrelevante, para a tutela do consumidor, a repartição interna de atribuições entre incorporadora, construtora e demais agentes do empreendimento.

Nesse contexto, não prospera a
preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela Construtora Leal Moreira Ltda.. Em empreendimentos imobiliários, construtora e incorporadora integram a mesma cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos prejuízos oriundos do inadimplemento contratual, consoante a disciplina dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de assinatura direta do contrato pelo consumidor não exclui a legitimidade da empresa que participa da execução do empreendimento e da entrega do produto colocado no mercado. Esse entendimento, ademais, vem sendo reiteradamente adotado em litígios relativos ao próprio Condomínio Torres Ekoara.

O quadro fático delineado nos autos demonstra que João Suleiman Kahwage Filho adquiriu, em 15/08/2008, a unidade autônoma nº 1403 do Condomínio Torres Ekoara, com previsão contratual de entrega em 30/06/2011, admitida tolerância até 31/12/2011, tendo a fruição do imóvel sido disponibilizada apenas em 2015, muito além do prazo avençado e do período de tolerância reconhecido na própria sentença.

Logo, está caracterizada a mora das fornecedoras, a ensejar os consectários indenizatórios pertinentes.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos por incorporadoras e construtoras em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, ajuizada por promitente-compradora de unidade imobiliária. A sentença condenou as rés, solidariamente, à entrega do imóvel, ao pagamento de lucros cessantes, multa contratual, devolução de taxa de evolução de obra e indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00, em razão de atraso superior a três anos na entrega da obra. As apelantes arguiram ilegitimidade passiva, a legalidade de sua conduta e a ausência de danos indenizáveis, pleiteando a reforma integral ou parcial da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (a) as empresas que não figuram como vendedoras diretas no contrato, mas integram o mesmo empreendimento imobiliário, possuem legitimidade passiva; (b) é válida a cláusula de tolerância de 180 dias e se o atraso para além deste prazo configura a mora das vendedoras; (c) são devidos lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel e se tal dano é presumido; (d) é lícita a cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo final para entrega da unidade; (e) é possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória; e (f) o atraso substancial na entrega do imóvel configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado na sentença é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Com base na Teoria da Aparência e no princípio da responsabilidade solidária previsto no Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem pelos danos causados ao consumidor, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva. É válida a cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desde que pactuada de forma clara. O descumprimento do prazo, já computada a tolerância, caracteriza a mora da construtora, não sendo escusável por alegações de fortuito interno. O atraso na entrega do imóvel gera a presunção de prejuízo ao promitente-comprador a título de lucros cessantes, correspondentes ao valor que poderia auferir com o aluguel do bem, sendo cabível a sua fixação em percentual sobre o valor do imóvel. A cobrança de "taxa de evolução de obra" após o término do prazo contratual para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, é ilegal, pois o consumidor não pode ser penalizado pela mora exclusiva da construtora. É possível a cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória, uma vez que a multa de 2% sobre o valor do imóvel possui natureza sancionatória pela mora, enquanto os lucros cessantes compensam a privação do uso do bem, não configurando bis in idem. O atraso excessivo e injustificado na entrega de unidade habitacional, que no caso superou três anos, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e frustra a justa expectativa do consumidor, configurando dano moral. O valor da indenização, contudo, foi reduzido de R$15.000,00 para R$10 .000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reduzir o valor da indenização por danos morais.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00106006420158140301 30191210, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado
)

Passo, então, ao exame do capítulo relativo aos lucros cessantes.

O art. 402 do Código Civil estabelece que as perdas e danos abrangem, além do que o credor efetivamente perdeu, aquilo que razoavelmente deixou de lucrar. Em hipóteses de atraso injustificado na entrega de imóvel, quando o adquirente opta pela manutenção do contrato e pela obtenção do bem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os lucros cessantes são presumidos, por decorrerem da própria privação da fruição econômica do imóvel durante o período da mora. A Segunda Seção do STJ assentou, em precedente de observância obrigatória, que o atraso na entrega do imóvel enseja indenização calculada com base no valor locatício de imóvel assemelhado, independentemente de demonstração específica da finalidade negocial da aquisição.

Portanto, não merece acolhida a tese da apelante de que competiria a João Suleiman Kahwage Filho provar concretamente a existência de contrato de locação frustrado, desembolso mensal com aluguel de terceiro ou qualquer outra demonstração individualizada do dano material. Quando o contrato é mantido, o prejuízo decorre da própria impossibilidade de usar, habitar ou explorar economicamente a unidade no lapso em que o fornecedor permaneceu em mora. Esse é precisamente o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RECONHECIMENTO DE LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N º 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. A Segunda Seção desta Corte entende que, no caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem ser calculados com base no valor dos alugueres que o comprador deixaria de pagar ou no valor médio dos alugueres que o imóvel poderia ter rendido, se tivesse sido entregue na data contratada.

2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, acerca da base de cálculo dos lucros cessantes, demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Resta consignar que a incidência da Súmula nº 7/STJ prejudica também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada, pois não se pode encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma.

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(
STJ - AREsp: 00000000000002770198, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/03/2025, Data de Publicação: DJEN 13/03/2025
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MATERIAL PRESUMIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.341.138/SP, de relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (julgado em 9/5/2018 e publicado no DJe de 22/05/2018), concluiu que, "
descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação
", de modo que a indenização dos lucros cessantes deve ser calculada com base no valor locatício do bem, no período de atraso na entrega do imóvel, o que, no caso dos autos, será apurado em liquidação de sentença.

2. Divergência do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial interposto pela parte ora agravada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2324609 SP 2023/0077586-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023
)

A fixação dos lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato/imóvel mostra-se, ademais, adequada, proporcional e consentânea com a praxe jurisprudencial em litígios dessa natureza.

Tal critério constitui método estimativo do valor locativo do bem, sendo reiteradamente aceito como forma de quantificação do dano material decorrente do atraso da obra. Não se evidencia, por conseguinte, enriquecimento sem causa do apelado, mas simples recomposição patrimonial do ganho razoavelmente frustrado em razão da mora.

A orientação encontra respaldo também na jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em precedente relativo ao mesmo empreendimento imobiliário, no qual se assentou que, “mantido o contrato de promessa de compra e venda, os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel são presumidos e podem ser fixados em percentual mensal sobre o valor do bem durante o período de mora”, reputando-se legítima, naquele caso, a fixação de 0,5% ao mês (TJPA, Apelação Cível n.º 0014046-12.2014.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado monocraticamente em 21/11/2024 e confirmado no julgamento do Agravo Interno, em acórdão datado de 24/03/2026).

Também não assiste razão à apelante quando invoca os
Temas 970 e 971 do STJ
como fundamento para afastar a indenização mensal fixada.

O Tema 970 firmou a orientação de que a cláusula penal moratória, quando estabelecida em valor funcionalmente equivalente ao locativo, afasta, em regra, sua cumulação com lucros cessantes. Já o Tema 971 assentou que, em contrato de adesão firmado entre comprador e construtora/incorporadora, havendo cláusula penal prevista apenas para o inadimplemento do adquirente, ela deve ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor, mediante arbitramento judicial quando se tratar de obrigações heterogêneas. Nenhuma dessas teses, contudo, autoriza automaticamente a substituição dos lucros cessantes por cláusula penal fixa e única, sobretudo quando inexiste identidade funcional entre os institutos.

Na espécie, a sentença reconheceu apenas os lucros cessantes, não havendo cumulação com cláusula penal. A insurgência recursal, portanto, não busca impedir
bis in idem
, mas reduzir a recomposição patrimonial do consumidor a uma multa prefixada sem vinculação direta ao tempo efetivo de atraso. Em casos como o dos autos, a indenização mensal de 0,5% sobre o valor do imóvel guarda correspondência com a privação continuada da utilidade econômica do bem, ao passo que a cláusula penal contratual invocada pela recorrente possui estrutura diversa. Não há, portanto, violação aos Temas 970 e 971 do STJ, mas, ao revés, correta aplicação do regime indenizatório compatível com a mora prolongada do fornecedor.

Tampouco procede a
pretensão subsidiária
de restringir a base de cálculo dos lucros cessantes aos valores efetivamente pagos por João Suleiman Kahwage Filho.

A utilidade econômica frustrada não corresponde apenas à parcela do preço já desembolsada, mas ao bem como um todo, cuja posse, uso e fruição foram indevidamente retardados. É por isso que a jurisprudência admite a adoção do valor do imóvel como parâmetro locatício aproximado, e não apenas do montante pago pelo adquirente até a data da mora. A sentença, ao fixar a indenização em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, adotou critério compatível com a praxe jurisprudencial e com a efetiva extensão do prejuízo presumido.

Igualmente não prospera a invocação dos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual.

Sucede que a intervenção jurisdicional levada a efeito na origem não significou indevida supressão da autonomia privada, mas legítimo controle judicial de cláusulas e consequências contratuais em relação de consumo, à luz da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação ao abuso.

A autonomia contratual não autoriza o fornecedor a impor, em contrato de adesão, um sistema indenizatório incapaz de recompor os prejuízos derivados de sua própria mora. A função social do contrato e a principiologia consumerista impedem que a liberdade contratual seja instrumentalizada como escudo para o inadimplemento economicamente vantajoso.

No que refere aos
danos morais
, é certo que o mero inadimplemento contratual, em regra, não basta, por si só, para gerar dano moral indenizável. Todavia, essa compreensão não afasta, de modo absoluto, a possibilidade de reparação extrapatrimonial quando o descumprimento contratual ultrapassa a esfera do simples dissabor e alcança de forma relevante a esfera anímica, existencial e psicológica do consumidor.

O art. 186 do Código Civil dispõe: “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.” E o art. 927 estatui: “
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.”.

No caso dos autos, não se cuida de mero atraso irrelevante, nem de pequeno descompasso burocrático prontamente superado.

Ao contrário, a sentença partiu da premissa de que o prazo final, já acrescido da tolerância, expirou em 31/12/2011, enquanto a disponibilização do imóvel somente ocorreu anos depois. Esse atraso relevante extrapola o mero dissabor cotidiano e alcança a esfera anímica do consumidor.

A jurisprudência já citada deste Tribunal Estadual, inclusive em precedente referente ao empreendimento Torres Ekoara, reputou configurados os danos morais em razão de atraso expressivo na entrega da unidade, mantendo indenização de R$10.000,00.

Embora cada caso reclame exame individualizado, a similitude fática e jurídica é eloquente, e autoriza a utilização do referido entendimento como reforço persuasivo no sentido da manutenção do
quantum
arbitrado na origem.

No tocante ao montante fixado, a verba indenizatória de R$10.000,00 não se mostra exorbitante, nem irrisória. Ao revés, atende aos vetores da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo simultaneamente as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem converter-se em fonte de lucro indevido para os apelados, nem em cifra simbólica incapaz de reprovar a conduta lesiva da fornecedora. Inexistem, pois, elementos concretos que recomendem sua redução.

Transcrevo, por oportuno, a jurisprudência citada e outras que corroboram o entendimento aqui exposto:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA REJEITADA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANOS MATERIAIS DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL, POR MÊS DE ATRASO. DANO MORAL. MANTIDOS OS LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, e danos morais de R$ 10.000,00, decorrentes de atraso na entrega de unidade habitacional, considerando o "habite-se" como marco inicial para a apuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se a construtora possui legitimidade passiva na relação jurídica; (II) se há cabimento para revisão do percentual de lucros cessantes e do quantum indenizatório por danos morais; (III) se há fundamentos para afastar as condenações impostas às apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a legitimidade passiva solidária de empresas integrantes da cadeia de fornecimento. A construtora e incorporadora são corresponsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 3º do CDC.

4. Não há interesse recursal na aplicação do Tema 971/STJ, uma vez que o percentual fixado em sentença (0,5%) é inferior ao previsto na cláusula penal contratual (2%).

5. Os lucros cessantes foram corretamente apurados com base no valor locatício do imóvel, sendo este critério amplamente aceito pela jurisprudência.

6. Os danos morais estão configurados diante do atraso superior a três anos, ocasionando frustração e prejuízos ao adquirente. O quantum fixado encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade.

7. A reciprocidade na sucumbência foi corretamente reconhecida pela sentença, inexistindo razões para alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

(...)

(
TJPA, Apelação Cível n.º 0014046-12.2014.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado monocraticamente em 21/11/2024
)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. INAPLICABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PELA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento às apelações, mantendo sentença que condenou solidariamente as construtoras ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, desde o término do prazo de tolerância até a efetiva entrega, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária no empreendimento “Torres Ekoara”.

2. A agravante sustenta a aplicação da cláusula penal moratória de 2% prevista contratualmente em substituição aos lucros cessantes, com fundamento nos Temas 970 e 971 do STJ, além de invocar os princípios da intervenção mínima contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, mantido o contrato de promessa de compra e venda, os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel são presumidos; (ii) se a cláusula penal moratória estipulada contratualmente pode substituir a indenização por lucros cessantes, à luz dos Temas 970, 971 e 996 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos casos de manutenção do contrato, os lucros cessantes são presumidos, por decorrerem da privação da fruição econômica do imóvel durante o período de mora, conforme orientação firmada no Tema 996 do STJ.

5. A tese do Tema 970/STJ afasta a cumulação entre cláusula penal moratória e lucros cessantes quando houver identidade funcional, o que não ocorre na hipótese em que a multa contratual é fixada em percentual único e dissociada da duração do atraso.

6. O Tema 971/STJ não autoriza a limitação automática da responsabilidade do fornecedor com base em cláusula penal estipulada exclusivamente em desfavor do adquirente, devendo-se preservar o equilíbrio contratual e a efetiva recomposição do prejuízo.

7. A fixação de lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel revela-se compatível com a jurisprudência consolidada, não configurando enriquecimento sem causa, nem violação ao princípio da intervenção mínima contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

(...)

(
TJPA, Agravo Interno na Apelação Cível n.º 0014046-12.2014.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, acórdão datado de 24/03/2026
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DO TERMO INICIAL DA MORA. SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por GUNDEL INCORPORADORA LTDA. contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por AMÉRICO DE MORAES, decorrente de atraso na entrega de unidade habitacional adquirida no empreendimento “Torres Ekoara” . A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel e danos morais fixados em R$ 10.000,00. A parte ré alegou erro material na sentença, inexistência de danos indenizáveis, contradições quanto ao termo inicial da mora e pleiteou redistribuição da sucumbência.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: definir se há nulidade da sentença por erro material na identificação da parte ré; determinar o termo inicial correto para a contagem dos lucros cessantes; verificar a condenação por danos materiais e morais; e analisar a necessidade de redistribuição da sucumbência com base no decaimento parcial do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A menção à Construtora Leal Moreira Ltda. na parte dispositiva da sentença caracteriza mero erro material, que pode ser corrigido de ofício, não havendo nulidade a ser reconhecida.

2. A sentença reconhece expressamente a validade da cláusula de prorrogação contratual de 180 dias, estabelecendo como termo inicial da mora o mês de dezembro de 2011; no entanto, a parte dispositiva fixou erroneamente junho de 2011 como termo inicial. Corrige-se o erro material para adequar a parte dispositiva à fundamentação adotada.

3. É devido o pagamento de lucros cessantes, diante da configuração do atraso injustificado na entrega do imóvel, com culpa exclusiva da construtora, conforme entendimento consolidado no STJ que admite a presunção de prejuízo do comprador.

4. O valor de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel como indenização por lucros cessantes está de acordo com a jurisprudência predominante e deve ser mantido.

5. Configura-se o dano moral pelo atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, situação que extrapola o mero aborrecimento e causa frustração e sofrimento ao consumidor, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização.

6. A redistribuição da sucumbência é incabível, pois o autor decaiu de parte mínima do pedido, sendo aplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01367456820158140301 26301581, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADA. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A construtora/incorporadora, que figurou no negócio jurídico de compra e venda como vendedora do imóvel, tem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

2. A fornecedora que integra, direta ou indiretamente, a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária é responsável solidária com as demais pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, considerando a legislação consumerista vigente. Precedentes.

3. Lucros cessantes devidos em razão do retardo na entrega do imóvel, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, mesmo não comprovada a finalidade negocial da transação;

4. Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel. Valor da indenização fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo, mas sim razoável.

5. Recurso conhecido e improvido.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00830766620168140301 21845761, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado
)

Em suma, a sentença examinou adequadamente a controvérsia, em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca do atraso na entrega de imóveis e com a orientação desta Corte em casos análogos. A mora das fornecedoras no empreendimento Torres Ekoara restou caracterizada; os lucros cessantes são devidos e presumidos; não há incidência automática da cláusula penal em substituição à indenização mensal; a base de cálculo adotada é adequada; e os danos morais, diante do atraso expressivo, foram corretamente reconhecidos.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso interposto.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, porquanto a verba honorária fixada na origem já se encontra no patamar máximo legal.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026